Tribunal: TCU
Processo: 041.415/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1223/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.415/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcia Haydee Costa Santos (CPF XXX.687.588-XX); Márcio Rogério Barbosa (CPF XXX.661.978-XX); Maria Letícia Coelho de Andrade (CPFXXX.029.408-XX); Maria Stella Romiti Paixão (CPF XXX.211.038-XX); Maria de Fátima dos Santos Souza (XXX.066.058-XX); Mário Lúcio Gonçalves de Oliveira (CPF XXX.090.865-XX); Marisa Quini Cruz Gutierrez da Costa (CPF XXX.633.038-XX); Marta Rita Romano de Aguiar (CPF XXX.594.898-XX); Michele Ida Camargo Friedrich (XXX.087.130-XX) e Natália Cavalcanti (CPF XXX.033.134-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.